Tribunal: TJPA
Processo: 0007505-87.2019.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007505-87.2019.8.14.0009

APELANTE: PAULO RICARDO DA SILVA SARGES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO DA DEFESA. CRIME DE ROUBO SIMPLES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA OU SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. VERSÃO DA DEFESA NÃO COMPROVADA NOS AUTOS. RECURSO IMPROVIDO.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

I.
Estão presentes provas da materialidade do crime, consubstanciadas no auto de apreensão e apresentação e no auto de entrega da
res furtiva
, a qual foi encontrada na posse do recorrente, no momento da sua prisão em flagrante, poucos minutos após a subtração. A autoria resta comprovada pela declaração da vítima prestada em inquérito policial. Perante a autoridade policial, a ofendida relatou que o apelante usou de violência para subtrair o seu aparelho celular, empurrando-a e fugindo logo em seguida, até ser preso. A palavra da vítima foi corroborada pelos depoimentos dos policiais ouvidos em juízo como testemunhas de acusação. Vale ressaltar que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram da prisão. A palavra do policial constitui meio idôneo de prova, porquanto trata-se de agente estatal, cujas declarações detém fé pública, especialmente quando submetidas ao contraditório e não se verifica prova da parcialidade do agente. O conjunto probatório é harmonioso e evidencia claramente a autoria e a materialidade do crime de roubo.

Absolvição rejeitada.

Condenação mantida;

DO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO

II.
Subsidiariamente, a defesa postulou pela desclassificação para o crime de receptação culposa ou para o delito de receptação simples. Contudo, a versão da defesa, de que o recorrente teria adquirido o aparelho celular minutos antes, não encontra respaldo nos autos. Ao comunicar o roubo, a vítima teria apontado as características do recorrente aos policiais militares, os quais lograram êxito em prendê-lo, pouco tempo depois, na posse da
res furtiva
, trajando as mesmas vestimentas anteriormente descritas, indicando, portanto, tratar-se do crime de roubo e não de mera receptação.
Apelo improvido. Unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer

do

recurso

e julgá-lo

improvido
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

PAULO RICARDO DA SILVA SARGES
,

inconformado com a r. sentença que o condenou a pena de cinco anos de reclusão, em regime semiaberto, mais cinquenta dias-multa, pela prática do delito de roubo simples, tipificado no art. 157,
caput
, do CPB, interpôs recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo
MM. Juízo de

Direito da Vara Penal de Bragança/PA.

Em suas razões, a defesa de
PAULO RICARDO DA SILVA SARGES
requereu a absolvição por insuficiência de provas, uma vez que o recorrente foi enfático ao afirmar que não roubou a vítima, tendo adquirido o aparelho celular minutos antes da abordagem policial. Alegou que as testemunhas de acusação não presenciaram os fatos, apenas efetuaram a prisão do réu na posse da
res furtiva
. Assim, pugnou pela absolvição do

recorrente, com fulcro no princípio do
in dubio por reo
.

Subsidiariamente, postulou pela desclassificação para o crime de receptação culposa ou para o delito de receptação simples. Ao final,
requereu o conhecimento e provimento do

recurso.

Em contrarrazões,
o órgão ministerial postulou pelo
improvimento
desta apelação. Nesta superior instância, o
custos legis
também se
manifestou
pelo
improvimento do presente recurso.

À revisão

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo
e transcrevo os fatos narrados na exordial acusatória.

“[...] Noticiam os presentes autos de Inquérito Policial que no dia 09/09/2018, por volta das 11h30min, na passagem Nossa Senhora da Glória, próximo a prefeitura municipal, nesta Cidade, o denunciado PAULO RICARDO DA SILVA SARGES, subtraiu com emprego de violência e grave ameaça um aparelho celular da vítima ELLEN RAYSSA DA SILVA SOUSA. Consta nos autos que a vítima na data e hora acima mencionadas, estava caminhando nas proximidades da prefeitura municipal, quando, de inopino, o denunciado lhe deu um empurrão e lhe subtraiu o aparelho celular SAMSUNG GALAXY PRIME, de cor branca, e saiu correndo. Diante disso, a vítima ao ver o acusado fugindo, começou a gritar por socorro aos populares. Ato contínuo, os populares acionaram a Guarnição da Policia Militar, a qual logrou êxito em prender o denunciado no local conhecido como "Laje do Trevo", ainda de posse o aparelho celular subtraído, encaminhando o mesmo para a Delegacia de Polícia Civil. Perante a Autoridade Policial, o denunciado confessou a autoria do crime ao mesmo imputado.

[...]” (SIC)

São os fatos.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa de
PAULO RICARDO DA SILVA SARGES
requereu a absolvição por insuficiência de provas. Todavia, observa-se que estão presentes provas da materialidade do crime, consubstanciadas no auto de apreensão e apresentação e no auto de entrega da
res furtiva
, a qual foi encontrada na posse do recorrente, no momento da sua prisão em flagrante,
poucos minutos
após a subtração.

A autoria resta comprovada pela declaração da vítima prestada em inquérito policial. Perante a autoridade policial, a ofendida relatou que o apelante usou de violência para subtrair o seu aparelho celular, empurrando-a e fugindo logo em seguida, até ser preso.

A palavra da vítima foi corroborada pelos
depoimentos
dos

policiais ouvidos em juízo como testemunhas de acusação.

O policial Lauro José Santana Oliveira declarou que:

“[...] Que no dia fatos, estava em rondas, nas proximidades do Trevo quando uma estudante chegou informando que havia sido vítima de um roubo de celular; que alguém teria filmado o momento em que o assaltante passou correndo com o aparelho da vítima; que fizeram a verificação da ocorrência e lhe foi mostrada a filmagem do acusado; que outras testemunhas informaram que o acusado havia fugido em direção à Laje (no Trevo), que o acesso ao referido local é muito ruim, motivo pelo qual tiveram que ir a pé; que chegando ao local avistaram o acusado; que o acusado estava usando as mesmas roupas com as quais apareceu vestido na filmagem; que abordaram o acusado e, depois de saber que havia sido filmado, o acusado confessou o roubo indicando o local onde teria escondido o celular da vítima; que foram até a residência indicada e lá chegando um cidadão confirmou que o acusado havia guardado o aparelho; que apreenderam o aparelho celular; que procuraram a vítima na escola e a mesma foi até a Delegacia acompanhada de um funcionário da escola, pois a vítima é adolescente; que para a vítima não ter contato direto com o acusado, a mesma o reconheceu, como sendo o autor do roubo, através de fotografia; que antes de observar a fotografia, a vítima já havia informado as características do acusado; que o acusado tem passagens pela polícia pela prática de tentativa de homicídio e roubos [...]”
(SIC)

Já Ezequias Sousa do Nascimento relatou que:

“[...] Que participou da prisão do acusado; que receberam uma denúncia de roubo; que a vítima informou as vestimentas e as características do acusado; que alguns populares informaram o local para onde o acusado teria se deslocado após o crime; que diligenciaram e encontraram o acusado no local conhecido por Laje, no bairro Trevo; que ao ser abordado, o acusado confessou o crime e indicou o local onde teria guardado o aparelho celular da vítima; que o aparelho celular foi recuperado e reconhecido pela vítima como sendo seu; que a vítima reconheceu o acusado; que a vítima era uma estudante [...]”
(SIC)

Vale ressaltar que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram da prisão. A palavra do policial
constitui meio idôneo de prova
, porquanto trata-se de agente estatal,
cujas declarações detém fé pública, especialmente

quando submetidas ao contraditório e não se verifica prova da parcialidade do

agente.

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ [...]
Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.
[...] 3. Agravo improvido. (AgRg no AREsp 1281468/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018)”

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - DEPOIMENTO DE POLICIAIS - COERÊNCIA. Demonstrada a destinação mercantil da droga apreendida, a manutenção da condenação do agente é medida que se impõe, restando inviável a sua absolvição ou a desclassificação.
Os depoimentos de policiais possuem relevância como os de qualquer outra testemunha, notadamente quando em consonância com as demais provas nos autos.
(TJ-MG - APR: 10317200023024001 Itabira, Relator: Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 10/12/2020, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/12/2020)”

O conjunto probatório é harmonioso e evidencia claramente a
autoria e a materialidade do crime
de roubo.
Por esta razão
, rejeito a tese de
absolvição
e

mantenho

a
condenação
imposta.

DO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO

Subsidiariamente, a defesa postulou pela desclassificação para o crime de receptação culposa ou para o delito de receptação simples. Contudo,
a versão da defesa, de que o recorrente teria adquirido o aparelho celular minutos antes, não encontra respaldo nos autos.
Ao comunicar o roubo, a vítima teria apontado as características do recorrente aos policiais militares, os quais lograram êxito em prendê-lo, pouco tempo depois, na posse da
res furtiva
, trajando
as mesmas vestimentas anteriormente descritas, indicando, portanto, tratar-se do crime de

roubo e não

de

mera receptação.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial e nego provimento

ao recurso de

apelação,

nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 03/04/2023